Tribunal: TJES
Processo: 0003459-42.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003459-42.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONTEROSSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: GLEITON DELFINO VITORIANO MOSCA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA NO JULGADO DE PROPOSIÇÕES ENTRE SI INCONCILIÁVEIS – SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO – NECESSIDADE DE INTERPOR O RECURSO APROPRIADO – DESCABIMENTO DOS ACLARATÓRIOS COM TAL ESCOPO – AUSÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
) Não deve ser reconhecida a mácula apontada, por terem sido destacados pela embargante somente alguns trechos que lhe convém, para fins de arguir suposta contradição, de modo a descontextualizar as razões de decidir, que foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, sem a inserção de proposições entre si inconciliáveis.

2)
No trecho em que afirmada a inexistência de “elementos a partir dos quais seja possível aferir o percentual dos serviços executados pelo contratado, ou seja, se prestados de forma integral ou parcial”, foi esclarecido que a controvérsia haveria de ser resolvida à luz da regra estática de distribuição do ônus da prova, de acordo com a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos, conforme previsto no art. 373, I e II do CPC/2015. Em suma: em momento algum restou comprovada a execução apenas parcial dos serviços contratados, assim como não comprovou a ora embargante o adimplemento integral das parcelas pactuadas no “Contrato de Empreitada de Mão de Obra”.

3)
Adotou-se como critério, para fins de comprovação do pagamento pelos serviços executados, a soma dos recibos assinados pelo embargado que atestam a execução de serviços no Edifício Rio Maggiore e, em momento algum, atribuí o valor esperado pela embargante ao depoimento da testemunha por ela arrolada – nem sequer mencionado no voto condutor – porquanto apenas descrito, na síntese das razões recursais, que “a testemunha arrolada confirmou os serviços executados, o que demonstra o abandono da obra pelo apelado”.

4)

Uma vez afastada a argumentação de que haveriam proposições entre si inconciliáveis no voto condutor, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador ao valorar as provas produzidas não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, porquanto tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando, a ensejar o manejo do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5
) Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Monterosso Empreendimentos Imobiliários Ltda
. contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 7508295) que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de
apelação cível
que interpôs.

Com tal desfecho, foi parcialmente modificada a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, em sede de
embargos
opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Gleiton Delfino Vitoriano Mosca
, a fim de reconhecer a ocorrência de excesso de execução e, ato contínuo, definir como devida ao embargado a quantia de R$ 29.350,00 (vinte e nove mil trezentos e cinquenta reais), a ser monetariamente corrigida desde a data prevista para a conclusão dos serviços contratados (Cláusula Quarta – dia 12/05/2017) e acrescida de juros de mora a partir da data da citação.

Em suas razões recursais (Id 7888870), sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar “inexistem nos autos elementos a partir dos quais seja possível aferir o percentual dos serviços executados pelo contratado, ou seja, se prestados de forma integral ou parcial”, “inexiste prova de adimplemento da importância indicada no item ‘B’” da planilha de fls. 34”, bem como que “cabia à embargante/apelante produzir [tais] prova[s]” e, de outro lado, reconhecer que ora embargante apontou que “a testemunha arrolada [por ela própria] confirmou os serviços executados, o que demonstra o abandono da obra pelo apelado”. Alega ainda que os serviços de pintura não executado pelo embargado foram prestados por outro profissional, pelo valor de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), que deve ser abatido do valor da execução, de modo a ser reduzido, pelo menos, para R$ 17.150,00 (dezessete mil cento e cinquenta reais).

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC/2015, art. 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inc. I), suprir
omissão
(inc. II), corrigir
erro material
(inc. III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Em que pese o adequado emprego desta importante ferramenta ao se apontar, como suposta
contradição
, a existência de proposições entre si inconciliáveis no julgado, não reconheço a mácula, o que, via reflexa, inviabiliza a pretendida atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso. Vejamos.

Alega a embargante que o voto condutor por mim proferido é contraditório ao ser afirmado, em determinados trechos, que “
inexistem nos autos elementos a partir dos quais seja possível aferir o percentual dos serviços executados pelo contratado, ou seja, se prestados de forma integral ou parcial
”, “
inexiste prova de adimplemento da importância indicada no item ‘B’” da planilha de fls. 34
”, bem como que “
cabia à embargante/apelante produzir [tais] prova[s]
”, porém, reconhecer que a então apelante (ora embargante) apontou que “
a testemunha arrolada [por ela própria] confirmou os serviços executados, o que demonstra o abandono da obra pelo apelado
”.

Diante disso, postula seja reconhecida a prestação por outro profissional dos serviços não executado pelo embargado, pelo valor de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais), o que ensejaria a redução do valor da execução, pelo menos, para R$ 17.150,00 (dezessete mil cento e cinquenta reais).

Conforme já havia antecipado, não reconheço a mácula apontada, por terem sido destacados pela embargante somente alguns trechos que lhe convém, para fins de arguir suposta contradição, de modo a descontextualizar as razões de decidir que, a meu ver, foram enunciadas em termos nítidos e ordenados, sem a inserção por esta Relatora de proposições entre si inconciliáveis.

Pois bem. No trecho em que afirmei inexistir “
elementos a partir dos quais seja possível aferir o percentual dos serviços executados pelo contratado, ou seja, se prestados de forma integral ou parcial
” (Id 7132062, p. 2/3), esclareci aos eminentes Pares que a controvérsia haveria de ser resolvida à luz da regra estática de distribuição do ônus da prova, de acordo com a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos, conforme previsto no art. 373, I e II do CPC/2015.

Em suma: em momento algum restou comprovada a execução apenas parcial dos serviços contratados, assim como não comprovou a ora embargante o adimplemento integral das parcelas pactuadas no “Contrato de Empreitada de Mão de Obra”.

Para solucionar o impasse, adotei como critério, para fins de comprovação do pagamento pelos serviços executados, a soma dos recibos assinados pelo embargado que atestam a execução de serviços no Edifício Rio Maggiore e, em momento algum, atribuí o valor esperado pela embargante ao depoimento da testemunha por ela arrolada (Roberto Santos Maduro) – nem sequer mencionado no voto condutor – porquanto apenas descrevi, ao promover uma síntese de suas razões recursais, que “
a testemunha arrolada confirmou os serviços executados, o que demonstra o abandono da obra pelo apelado
”.

Dessa forma, é equivocada a argumentação da embargante de que o voto condutor, de maneira contraditória, considerou o depoimento da testemunha como elemento de prova hábil a comprovar que parte dos serviços contratados foram executados por outro profissional, o que, segundo afirma, ensejaria pelo menos o abatimento do valor a ele pago (R$ 12.200,00).

Observe-se que, em determinado trecho, não mencionado pela embargante, esclareci que o aludido documento de fl. 34, por ter sido unilateralmente por ele produzido, não serviria de prova dos pagamentos alegadamente efetuados (R$ 86.665,65), daí porque o caminho único a ser adotado para fins de contabilização dos pagamentos, como acima dito, foi o somatório dos valores estampados nos recibos correspondentes a serviços prestados pelo embargado nas obras do Edifício Rio Maggiore, os quais alcançaram a quantia de R$ 62.650,00 (sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais), sobejando sem comprovação, por sua vez, a importância de R$ 24.165,65 (vinte e quatro mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Com isso, da quantia ajustada entre as partes (R$ 92.000,00), foi comprovado o adimplemento do valor de R$ 62.650,00 (sessenta e dois mil seiscentos e cinquenta reais) e considerado inadimplido o restante (R$ 29.350,00).

Desta feita, uma vez afastada a argumentação de que haveriam proposições entre si inconciliáveis no voto condutor, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador ao valorar as provas produzidas não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, porquanto tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
, a ensejar o manejo do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.